Tribunal: STF
Processo: ARE 1532261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XLVI, LIV e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Extrai-se da denúncia que:



      [...] Consta dos autos que no dia 16 (dezesseis) de junho de 2004, o denunciado assaltou e matou a vítima Luiz Ferreira, roubando-lhe o veículo e abandonando o corpo em uma estrada deserta no município de Pilar. O corpo da vitima foi encontrado por volta das 21:00 (vinte e uma) horas, por trabalhadores do município de Pilar, quando passaram por uma estrada de barro, e viram um homem morto, chamaram a Polícia Militar. Após o ilícito o denunciado fugiu para a cidade de Catolé do RochaPB, onde teve o veículo apreendido em uma blitz, portando documentos da vítima e com o carro ainda manchado de sangue. Os autos dão conta, através do laudo pericial, que o denunciado mandou pintar as placas do veículo roubado, que originalmente eram vermelhas, na cor cinzam retirou o som, o taxímetro e os tapetes. Quando de seu interrogatório, o denunciado confirmou está dirigindo o carro da vítima, negando ter cometido o ilícito, e ter comprado o veículo a um elemento que não sabia de onde veio, nem foi lhe dado recibo, versão inverossímil e de difícil sustentação [...]



    12. Destarte, comprovada a subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa e a morte da vítima como consequência desta empreitada criminosa, resta demonstrada a materialidade do delito previsto no §3º, II, do art. 157 do Código Penal.



    13. No que concerne à autoria do crime, esta é igualmente inconteste, evidenciada a partir das circunstâncias fáticas narradas nos autos e, sobretudo, ante os depoimentos testemunhais, que estão em harmonia, convergindo, assim, para a respectiva conclusão.



    14. Verifica-se que a palavra do recorrente não merece credibilidade, já que o mesmo foi contraditório nos interrogatórios, quando ouvido em juízo e no inquérito policial.



    15. Constata-se que o recorrente, inicialmente, alegou ter pago o valor de R$ 18.200,00 pelo veículo, porém, na fase judicial, alega ter pago a quantia de R$ 4.000,00, acrescentando que teria sido induzido a mentir por seu advogado. Além disso, perante a policia, afirmou que o suposto vendedor do veículo se dirigiu até ele, após ter o acionado através de ligação; contudo, perante o juiz, afirma que se dirigiu até uma feira para comprar um veículo, onde teria adquirido o carro objeto do roubo. Veja-se:



    [...]



      Interrogatório do réu perante o juízo (fls. 408/414): "QUE trabalhava na Bahia e estava de férias em sua cidade natal, Catolé da Rocha-PB, que foi, em um dia de quinta feira (sem saber precisar a data) para a Cidade de Campina Grande-PB, a fim de fazer revisáo de cirurgia realizada em sua perna, no Hospital Antonio Targino, em funcáo de acidente de moto que sofrera; QUE, chegou nesta cidade por volta das 07 horas da manhã, tendo ido por meio de transporte coletivo; QUE a revisão não ocorrera, por falta de material; QUE no hospital, em conversa que manteve com outras pessoas na área externa do hospital, soube de local destinado a venda de veículos e tendo interesse na compra de um, dirigiu-se até a feira para efetrivar a compra, pois estava com R$ 4.000,00 (dinheiro proveniente de rescisão trabalhista), tendo encontrado o veículo objeto do crime (sem que tivesse ciência deste, entretanto); QUE o vendedor informara que o veículo era alienado, porém comprou assim mesmo, já que o deslocamento se daria apenas em sua cidade (interior); QUE, em seguida, retornou a sua cidade, já dirigindo o veículo comprado, quando, próximo a sua residência, foi abordado em uma blitz, por volta das 17 horas, tendo o policial constatado alguma irregularidade, mas, como o conhecia, e sabia onde morava, o liberou e disse-lhe que qualquer problema iria a sua residência; QUE no dia seguinte, a policia civil esteve em sua residência e o levou até a delegacia, quando, então, veio a tomar ciência de que o carro tinha sido objeto de crime; QUE, neste momento, o advogado contratado por sua família o orientou a dizer que havia comprado o veículo por R$18.200,00, justamente para evitar que fosse acusado do crime de receptação; QUE afirma, porém, o valor verdadeiro pelo qual comprara o veículo foi por R$4.000,00; QUE, em seguida, foi liberado, tendo o advogado lhe dito que seria, mais cedo ou meias tarde, chamado para ser ouvido na justiça; [...]



    [...]



    16. Atente-se que o apelante foi encontrado em posse do veículo roubado, o qual estava com os bancos nitidamente sujos de sangue, como se vé no laudo pericial de fis. 33/40, e que no interior do carro também foram encontrados objetos pessoais da vítima, tais como a carteira de taxista, promissórias, recibos e outros documentos (fl. 21).



    17. Além disso, consoante a sentença vergastada o apelante retirou as placas do carro e as modificou, bem como os adesivos que identificavam o veículo como sendo táxi, a fim de descaracterizar o automóvel.



    18. Logo, a condenação do réu restou sedimentada em elementos robustos de prova, o que desautoriza se falar em absolvição. Destarte, não havendo dúvidas acerca do envolvimento do recorrente na prática do crime previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal, afasto a tese defensiva de absolvição.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente